Tribunal: TJES
Processo: 5004064-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004064-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALISSON JERONIMO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: MANOEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004064-19.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WALISSON JERONIMO RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MANOEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação exercida por WALISSON JERONIMO RODRIGUES DA SILVA em face de MANOEL TEIXEIRA DO NASCIMENTO sustentando, em síntese, que adquiriu uma caminhonete GM S10 de pessoa de nome MARCOS PAULO IGNES ARANTES em 09.07.2022. Afirma que o requerido MANOEL, acreditando que o veículo pertencia a terceiro, foi ao seu estabelecimento comercial e subtraiu a caminhonete para garantia de uma dívida. Requer a reintegração de posse do veículo e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou IMPROCEDENTE o pedido por inexistência de elementos probatórios mínimos, apesar da revelia do requerido.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

De fato, o recorrente não apresenta nenhum elemento de prova para corroborar a hipótese de que seria o proprietário do automóvel. A apresentação do documento do veículo em nome de terceiros, por si só, não é suficiente, inclusive porque os participantes dessa cadeia de transferência não compareceram ao processo.

Além disso, os instrumentos de contrato juntados são ilegíveis e envolvem terceiros não identificados.

Chama a atenção o fato, também, que o fato alegado como constitutivo do direito poderia configurar ilícito penal (furto ou roubo), mas o recorrente sequer comprova ter comunicado a autoridade policial.

Diante desse quadro, ausente o lastro probatório mínimo, não há como imputar uma condenação ao recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)